Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706642-43.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: RAFAEL ALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o apelante não cumpriu satisfatoriamente o comando judicial para indicar endereço para a localização do bem e recolher as custas necessárias. 2. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o veículo possa ser apreendido implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 3. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o, 10 e 485, inciso III e §1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, sustentando que a extinção da ação de busca e apreensão teria sido prematura, ao argumento de que tomou todas as providências que lhe cabiam visando descobrir o paradeiro do veículo. Defende a necessidade de intimação pessoal do autor para dar o andamento regular ao processo. Pontua que é vedada a decisão surpresa, devendo ser oportunizado às partes a possibilidade de manifestação. Pondera, ainda, acerca da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Suscita cerceamento de defesa. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 71450651). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 485, inciso III e §1o, do CPC e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em apreço, apesar do autor, ora apelante, ter sido devidamente intimado para se manifestar (ID 67015488), manteve-se inerte. Outrossim, cabe ao credor/apelante oferecer os meios necessários para o desenvolvimento válido e regular do feito, não podendo invocar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual para paralisar o processo, sobretudo quando deixou de cumprir as diligências necessárias para a localização do veículo". (ID 70820021). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71450651. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021